Tribunal: TJSP
Processo: 0702472-87.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO FUNDADO NA AFIRMAÇÃO DE SIMULAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE COMPROVA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0702472-87.2011.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
BOSCO DE OLIVEIRA PEREIRA (ESPÓLIO) e NILSA MARTINS DE MORAIS
(INVENTARIANTE), são apelados ROBSON LUIZ DOS SANTOS, RONALDO LUIZ
DOS SANTOS e ESTERLITA LINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0702472-87.2011.8.26.0020 -Voto no 4543
2
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: ROBSON LUIZ DOS SANTOS e OUTRO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU:
FERNANDA
MENDES
SIMÕES
COLOMBINI
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
CAPITAL
RECURSO No 0702472-87.2011.8.26.0020
VOTO No 4543
EMENTA:
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
PEDIDO FUNDADO NA AFIRMAÇÃO DE SIMULAÇÃO
PROVA PERICIAL QUE COMPROVA EXISTÊNCIA E
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO

DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação declaratória de existência de negócio
jurídico que foi julgada improcedente.
Recorre o autor afirmando que o falecido adquiriu dos
corréus o imóvel descrito na inicial, mas que, após o óbito houve substituição do
contrato para que passasse a figurar como compradora a corré, com o objetivo de
subtrair bens do inventário. Alega que houve cerceamento de defesa, visto que
solicitara a expedição de ofícios à Receita Federal e à Prefeitura, o que foi
indeferido pela MM. Juíza. Alega não ter sido dada oportunidade para produção
de prova testemunhal. Apresenta críticas à perícia realizada nos autos. Pede a
anulação da sentença para que seja permitida a realização de prova requerida
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0702472-87.2011.8.26.0020 -Voto no 4543
3
Foram
apresentadas
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
2 Não houve cerceamento de defesa e a r. sentença deu
correta solução à lide.
A alegação do espólio é de que os requeridos Robson e
Ronaldo teriam transferido ao falecido e não à requerida os direitos sobre o
imóvel descrito na inicial.
Toda discussão travada nos autos envolve disputa
possessória, visto que os requeridos também não figuram como titulares de
domínio no fólio registral.
Assim sendo, a pretendida obtenção de informações junto à
Receita Federal resultaria inútil, visto que não há obrigatoriedade de declaração
de direitos possessórios sobre área que sequer está corretamente individualizada
por matrícula própria.
Do mesmo modo, a pretendida expedição de ofício à
Prefeitura em nada auxiliaria na investigação dos fatos alegados na inicial, sendo
incontroversa a existência de cadastro em nome do falecido, o que não é
suficiente para demonstrar a fraude mencionada na inicial ou a titularidade do
direito disputado.
A alegação do autor na inicial é de que os requeridos, em
conluio, substituíram um contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, que havia
sido entabulado com o falecido, substituindo o cessionário pela corré em
instrumento antedatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0702472-87.2011.8.26.0020 -Voto no 4543
4
Para averiguar a alegação a MM. Juíza determinou a
realização de perícia documental e o perito esclareceu a fls. 281, em diligência
realizada junto ao cartório tabelionato de Jaraguá, que as firmas apostas no
instrumento foram ali reconhecidas como autênticas em 07/10/1996.
O perito declarou a autenticidade do documento.
A alegação do requerente, como se vê do quesito de fls.
282, é de que o contrato fora elaborado de forma simulada após o falecimento do
de cujus, ocorrido em 06 de agosto de 2008.
Ocorre que o contrato foi declarado existente em 1996,
conforme registro do tabelionato e, assim, o fundamento do pedido do autor foi
completamente esvaziado ante a prova técnica produzida nos autos.
O despacho de fls. 203/204 condicionou a produção de
prova testemunhal à apuração e insuficiência da prova pericial. Ocorre que a
prova pericial foi suficiente para demonstrar que o contrato firmado entre os
corréus foi elaborado 12 anos antes da morte do de cujus, sendo, portanto,
desnecessária a complementação da prova.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários fixados na
sentença ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR